Tribunal: TJDFT
Processo: 0724227-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM DEPÓSITO. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA SALARIAL. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. Na hipótese de penhora de valores em depósito, a prova da impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis, incumbe ao executado, na forma do art. 854, § 3°, I, do CPC.
2. Não há provas nos autos de que os valores depositados na conta corrente do executado/agravado são, de fato, oriundos de sua atividade laboral.
3. À mingua de outros elementos probatórios, deve ser mantida a constrição anteriormente deferida, pois não há como reconhecer a impenhorabilidade defendida no juízo de origem. Precedentes.
4. Recurso provido.